Tribunal: STF
Processo: ARE 1514676
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. Pensão para herdeiros. Lei nº 10.486, de 2002. Constitucionalidade. Acórdão do Tribunal de origem que não destoa do decidido na ADI nº 4.507/DF. Termo inicial para o pagamento do benefício: análise de legislação infraconstitucional. Matéria não submetida ao STF na ADI nº 4.507/DF. Omissão e contradição: inexistência. Mera inconformismo. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação ordinária para cobrança de valores a título de pensão relativa a herdeiros de policial militar do DF excluído da corporação a bem da disciplina. 



    2. O pedido foi julgado improcedente em 1º Grau, decisão confirmada pelo TJDFT, porquanto na “Lei nº 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer”. 



    3. A Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, considerando que o STF, ao julgar a ADI nº 4.507/DF, reconheceu apenas a constitucionalidade da concessão de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar excluído por indisciplina, sem examinar o termo inicial do benefício.



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve a) omissão e contradição no acórdão embargado, aludindo ao decidido pelo STF na ADI nº 4.507/DF, e b) se a pensão prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 10.486, de 2002, deve ser paga aos beneficiários a partir da exclusão do militar, sem a necessidade de aguardar o falecimento do instituidor.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou falta de clareza, pois a matéria foi expressamente analisada nos julgamentos anteriores. Os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado, reiterando argumentos já refutados, por unanimidade, pela Turma.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.